Tribunal: TJSP
Processo: 2205322-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – recurso conhecido apenas quanto ao pleito de exibição de documentos, com fulcro no art. 1.015, VI, do CPC/15 - documentos comuns às partes, tendo a agravada o dever jurídico de exibi-los em juízo, com fulcro no art. 399, III do CPC/15 – inteligência do artigo 378 do CPC/15, segundo o qual ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da

Ementa:
Agravo de instrumento – recurso conhecido apenas quanto ao pleito de exibição de documentos, com fulcro no art. 1.015, VI, do CPC/15 - documentos comuns às partes, tendo a agravada o dever jurídico de exibi-los em juízo, com fulcro no art. 399, III do CPC/15 – inteligência do artigo 378 do CPC/15, segundo o qual ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade – apresentação da documentação que não trará qualquer prejuízo para a agravada – natureza das atividades da CDHU exige que ela mantenha documentação em ordem para a devida fiscalização dos órgãos competentes – recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2205322-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONSTRUTORA COCCARO LTDA, é agravado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-
lhe provimento. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2205322-22.2019.8.26.0000
Agravante: Construtora Coccaro Ltda
Agravada:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16024)
Agravo de instrumento recurso conhecido apenas
quanto ao pleito de exibição de documentos, com
fulcro no art. 1.015, VI, do CPC/15 - documentos
comuns às partes, tendo a agravada o dever jurídico
de exibi-los em juízo, com fulcro no art. 399, III do
CPC/15
inteligência do artigo 378 do CPC/15,
segundo o qual ninguém se exime do dever de
colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta
da verdade apresentação da documentação que
não trará qualquer prejuízo para a agravada

natureza das atividades da CDHU exige que ela
mantenha documentação em ordem para a devida
fiscalização dos órgãos competentes
recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, nos autos de
demanda pelo rito ordinário em trâmite perante a 10a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos de produção de perícia
de engenharia e exibição de documento foram indeferidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a produção de prova
pericial de engenharia. Quanto ao pleito de exibição de documentos em
poder da requerida, alega que tais documentos (listados às fls.306/308)
são indispensáveis para a realização da perícia, tendo sido elaborados
pela requerida, e que nem todos lhe foram entregues.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 106/114).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento interposto desafiando
decisão proferida nos seguintes termos:
“(...) As partes são legítimas e bem representadas,
pelo que dou o feito por saneado.
Conjugando as alegações da autora e as da ré em
contestação,
observo
que
são
pontos
incontroversos: a prorrogação contratual em 10 (dez)
meses e seus motivos, já que, segundo a ré, houve
pedido da autora por conta de período de chuvas e
inoperância, o que não foi impugnado propriamente
em réplica. Desta feita, estabeleço os seguintes
pontos controvertidos: (i) existência de atraso nos
pagamentos pela ré e, caso positivo, não aplicação
de correção monetária e juros de mora; (ii) realização
de reajuste do preço em periodicidade superior que a
prevista no contrato, sem aplicação de correção
monetária. Apenas sobre estes pontos, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá recair a produção de provas. A respeito,
defiro a realização de perícia contábil, a fim de
esclarece-los e nomeio como perito(a) CARLOS
ROBERTO RAMONDINI. Intime-se para que informe
se aceita o encargo e estime honorários, no prazo de
10 (dez) dias.
Indefiro a perícia sobre os seguintes aspectos, objeto
de pedido pela autora: itens "a" e "b"de fls. 306. A
prova
deverá
abarcar
apenas
os
pontos
controvertidos acima expostos, além dos itens "c" e
"d" de fls. 306.
No mais, indefiro a imposição de apresentação de
documentos à ré como requerido pela autora, vez
que não se imagina que, como parte da relação
contratual, não tenha tido acesso a eles nem isso
se alegou. Eventual ausência de documento que
seria de interesse da ré apresentar é algo que se
analisará à luz do ônus da prova, na fase de
julgamento”,
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
A
teor
do
decidido
nos
Embargos
de
Declaração no 2205322-22.2019.8.26.0000/50000, a eminente Desa
Isabel Cogan conheceu parcialmente deste recurso de agravo de
instrumento, apenas em relação ao pedido de exibição de documentos.
Em face da monocrática que não conheceu o recurso quanto ao pleito de
produção de prova pericial, a agravante interpôs Agravo Interno no
2205322-22.2019.8.26.0000/50001, ao qual foi negado provimento por
esta Turma Julgadora.
Assim, a análise do presente recurso cinge-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pedido de exibição de documentos.
A agravante requereu que a parte requerida
apresentasse as medições de serviços relativas ao Contrato, bem como
dos respectivos relatórios com resumo da liberação e pagamento de
valores.
Tal pleito mostra-se plenamente justificável
diante da indispensabilidade de tais documentos para a correta
elaboração da perícia contábil. Assim, não há que se falar em ausência
de interesse recursal.
A exibição de documento ou coisa, nos termos
dos artigos 396 e seguintes do CPC/15, é medida requerida
incidentalmente, ou seja, na pendência da lide. Assim, nos termos do
caput do artigo 396 do CPC/15, “o juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa que se ache em seu poder”.
Em decisão de saneamento, a juíza a quo
reconheceu como pontos controvertidos da lide a (i) existência de atraso
nos pagamentos pela requerida e, caso positivo, não aplicação de
correção monetária e juros de mora; e (ii) realização de reajuste do preço
em periodicidade superior que a prevista no contrato, sem aplicação de
correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse cenário, a apresentação dos documentos
relativos às medições de serviços do Contrato, bem como dos
respectivos relatórios com resumo da liberação e pagamento de valores
é essencial para elucidação dos fatos. E para atingir tal conclusão não se
mostra necessário que a agravante relate circunstancialmente a
imprescindibilidade de cada um dos documentos, na medida em que
resta evidente que para a análise de atrasos nos pagamentos ou da
realização de reajustes no preço do contrato é necessário a averiguação
da documentação solicitada.
E sendo esses documentos comuns às partes, a
agravada tem o dever jurídico de apresentá-los em juízo, com fulcro no
art. 399, III do CPC/15.
O fato de as medições serem acompanhadas
por ambas as partes, conforme alega a agravada às fls. 111, não permite
concluir que os documentos daí decorrentes estejam em poder
exclusivamente da agravante. A Cláusula 11.8 do Contrato apenas
corrobora o fato de que os documentos ora requeridos são qualificados
como documentos comuns às partes (art. 399, III do CPC/15).
Diferentemente do que alegou a magistrada a
quo, a requerente relatou que os documentos ora pleiteados não lhe
foram entregues pela demandada (fls. 307 dos autos de origem), fato
este que sequer fora impugnado pela CDHU (fls. 335/337 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originários).
Fato é que a natureza e o fim social das
atividades da agravada efetivamente exigem que ela mantenha sua
documentação em ordem para a devida fiscalização dos órgãos
competentes, já que as obras de construção civil envolvem dispêndio de
dinheiro público.
Não se vislumbra, ademais, qualquer prejuízo
para a CDHU, pois o deslinde da questão também lhe interessa, devendo
colaborar para a correta instrução do feito. A propósito, conforme
estabelece o artigo 378 do CPC/15, “ninguém se exime do dever de
colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”.
Reputo razoável o prazo de 30 dias úteis para a
exibição dos documentos. Em caso de descumprimento do prazo
assinalado, deverá incidir multa diária de R$300,00 (trezentos reais),
com fundamento nos artigos 497, caput, e 537 do CPC/15, sem limite
máximo de incidência aprioristicamente fixado.
Sendo assim, de rigor a reformada parcial da
interlocutória para determinar que a requerida apresente os documentos
mencionados às fls. 10 destes autos, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, conheço
em parte do recurso, e, na parte conhecida, dou provimento.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.473
Agravo de Instrumento no 2205322-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Construtora Coccaro Ltda
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
Sao Paulo - Cdhu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10236F68
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102493A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2205322-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.